Tribunal: TJBA
Processo: 8004049-76.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004049-76.2021.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BIANCHA SABINO DO NASCIMENTO VIANA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIAS GOMES DA SILVA, CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO

APELADO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO, ELIAS GOMES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. CANCELAMENTO DE VIAGEM. PANDEMIA COVID-19. FALHA NA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

I. No serviço de transporte de passageiros, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, configurando-se quando há ausência de comunicação prévia e tempestiva ao consumidor sobre o cancelamento da viagem.

II. O cancelamento de viagem sem aviso prévio adequado, que impede o passageiro de participar de concurso público, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação específica do abalo sofrido.

III. O
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se irrisório frente às circunstâncias do caso concreto, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VII. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da requerida improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 8004049-76.2021.8.05.0072, em que são partes, como Apelantes,
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
e
BIANCHA SABINO DO NASCIMENTO e GUILHERME ALBORINO OLIVEIRA VIANA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
BIANCHA SABINO DO NASCIMENTO e GUILHERME ALBORINO OLIVEIRA VIANA
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões,

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta